Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1015039-76.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCIANA DIAS RONDON
IMPETRADOS: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar impetrado por Luciana Dias Rondon contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Santo Antônio do Leverger.
Compulsando os autos, observa-se no ID no 28788996, que a Impetrante pugnou pela reconsideração da decisão proferida por esta Relatora no ID no 18927543, que indeferiu o pedido de liminar.
Sustenta que, o pleito deve ser deferido, sob o fundamento de que a Administração Pública demonstrou a necessidade de preencher 3 (três) vagas, porém somente 2 (dois) candidatos demonstraram interesse em tomar posse, motivo pelo qual a mera expectativa de direito da Impetrante transmudou-se em direito subjetivo à nomeação.
Pontua que, a jurisprudência do STJ reconhece que a aprovação do candidato confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso houver a desistência dos candidatos em melhor colocação.
Por essas razões, pugna pela reconsideração da liminar, com o fim de determinar a nomeação e posse da Impetrante, no cargo almejado.
É a síntese do necessário.
Decido.
Conforme relatado, pretende a Impetrante a reconsideração da decisão por esta Relatora no ID no 2878896, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Santo Antônio do Leverger.
Revendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Impetrante.
Isso porque, não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.
Além disso, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso, nomeou os 3 (três) primeiros candidatos aprovados; todavia, o candidato Jorge Lucas Marcelo dos Santos (ID n. 28795992), que havia sido classificado na 2a posição não tomou posse, para o cargo de Professor de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, conforme documentos acostados aos autos (ID n. 28795991).
Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, além da previsão orçamentária para tanto.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:
[...]
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].
Logo, a desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.
Além disso, apesar da homologação do concurso ter ocorrido em de 31 de janeiro de 2018 e o prazo de validade do certame ser de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, além de ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].
Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida no ID no 28795992 para conceder a liminar vindicada, para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso, nomeie a Impetrante seja, no prazo de 20 (vinte) dias, no cargo de cargo de Professor da Educação Básica – Língua Portuguesa, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Santo Antônio do Leverger.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora